Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728995-98.2023.8.07.0003 APELANTE: ELIAS MATTOS DE LIMA APELADO: CARVALHO COBRANÇAS E ASSESSORIA LTDA, TLK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Apelação Civil interposta por ELIAS MATTOS DE LIMA contra a sentença de ID 215967371 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos de embargos de terceiros com pedido de tutela de urgência em face de CARVALHO COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA e TLK COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EM AGRONEGÓCIO EIRELI. A parte apelada acostou petição no ID 68770704, alegando que a intimação para apresentação de contrarrazões (ID 68200880) não foi realizada em nome do patrono indicado, razão pela qual foi certificado o transcurso do prazo em branco (ID 68200883). Na mesma oportunidade, apresentou as contrarrazões. Ao compulsar os autos de origem, não constatei a intimação do apelado. Todavia, considerando que não houve prejuízo à parte apelada e que as contrarrazões foram devidamente apresentadas, recebo-as nos autos, aplicando o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a nulidade não deve ser declarada sem demonstração de prejuízo. Após retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator